Tribunal: TJSP
Processo: 1007479-56.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – FERROVIÁRIOS – Servidores aposentados e/ou pensionistas de ex-empregados da extinta FEPASA – Cobrança de diferenças salariais obtidas em dissídio coletivo pelo sindicato da respectiva categoria profissional aos servidores ativos – Utilização como paradigma dos ajustes celebrados pela CPTM indistintamente – Impossibilidade – Verificação da lotação do empregado à

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – FERROVIÁRIOS – Servidores aposentados e/ou pensionistas de ex-empregados da extinta FEPASA – Cobrança de diferenças salariais obtidas em dissídio coletivo pelo sindicato da respectiva categoria profissional aos servidores ativos – Utilização como paradigma dos ajustes celebrados pela CPTM indistintamente – Impossibilidade – Verificação da lotação do empregado à época da passagem à inatividade – Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269 – Apelação não provida.